Tribunal: TJSP
Processo: 2006580-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de consignação de pagamento de alugueis – Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial – Existência de elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada – Benefício devido – Decisão reformada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de consignação de pagamento de alugueis – Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial – Existência de elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada – Benefício devido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006580-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
HENRIQUE DE MEDEIROS, é agravado ITAMAR MARTINS DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006580-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.571
2/6
DJF
Agravo de Instrumento no 2006580-17.2020.8.26.0000
Agravante: Rodrigo Henrique de Medeiros
Agravado: ITAMAR MARTINS DOS REIS
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Emanuel Brandão Filho
Número de origem: 1000537-13.2019.8.26.0228
VOTO No 1.571
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de consignação de
pagamento de alugueis – Insurgência do agravante contra decisão
que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça e determinou o
recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial – Existência de
elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada – Benefício
devido – Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Henrique
de Medeiros contra a respeitável decisão (fls. 15/16) que, nos autos de ação de consignação
em pagamento de alugueis no 1000537-13.2019.8.26.0228, indeferiu de plano o pedido de
justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Consta dos autos que o autor alugou imóvel residencial de
propriedade de Itamar Martins dos Reis, havendo intermediação de uma imobiliária,
representada por Tiago Henrique Araujo Campos e Rodrigo Príncipe Machado.
O contrato previa que o aluguel deveria ser pago por meio de boleto
bancário emitido pelo locador, mas, desde o primeiro mês, o pagamento foi feito através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006580-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.571
3/6
DJF
depósito bancário na conta corrente da imobiliária que instrumentalizou o contrato.
No entanto, a imobiliária se recusa a fornecer recibos e não mantém
relação amigável com o agravante. Por fim, por não conseguir entrar em contato com o
locador (não consta o endereço no contrato de locação), o agravante optou pela
consignação.
Nestes termos, pediu a concessão da justiça gratuita, juntando
cópias da CTPS, declaração de hipossuficiência, folha de pagamento e declaração do
imposto de renda (2017). Mesmo assim a gratuidade foi negada, ao argumento de que,
sendo advogado, solteiro e locatário de imóvel, não faria jus ao benefício.
Pretende, em sede de liminar, a concessão da tutela antecipada para
suspender os efeitos da decisão, determinando-se o prosseguimento do feito com a isenção
das custas processuais. No mérito, o deferimento da gratuidade da justiça.
O recurso é tempestivo e foi recebido com a concessão parcial da
tutela recursal pleiteada, oportunidade em que foi determinada a juntada de documentos
para aferição da condição financeira do agravante e consequente análise do pedido. (fls.
37/39).
As informações foram dispensadas.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006580-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.571
4/6
DJF
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, §
3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo
renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de
disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de
instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento no
2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e
compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da
concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam
fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca
da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas
processuais - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça
gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há
nos autos prova de que o representante legal da menor agravante não
possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de
advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do
CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso
dos autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006580-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.571
5/6
DJF
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte
contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido de
justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os demais
elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação socioeconômica
apresentada pela parte interessada.
E, no caso vertente, depreende-se que o valor das custas
compromete a subsistência do agravante, haja vista que somente o valor do aluguel,
estipulado em R$ 1.550,00 equivale a mais de 50% de sua renda mensal líquida (fls.65).
E, respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz singular1, o
fato de o recorrente ser advogado e solteiro, não pode, por si só, ser considerado como
indicativo de capacidade econômica, mesmo porque, segundo consta, atualmente exerce a
função de assistente de gestão de políticas públicas nível 1, na Prefeitura de São Paulo (fls.
65).
De outra parte, o agravante não possui grandes aplicações
financeiras ou saldo elevado em conta corrente, conforme demonstram sua declaração de
imposto de renda e extratos bancários (fls. 44/52, 53/57 e 58/60).
Tem-se, dessa forma, que a interessada se insere no rol de pessoas
consideradas pobres na acepção jurídica do termo, devendo, portanto, ser reformada a
decisão agravada.
Evidente que, se posteriormente, restar demonstrado que a situação
financeira da recorrente se modificou, ou, ainda, que ela dolosamente faltou com a verdade
1 Fls. 15: “1- No caso específico dos autos, verifica-se desde logo que o autor é advogado com militância no
Foro, é solteiro e locatário de imóvel.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006580-17.2020.8.26.0000 - Voto no 1.571
6/6
DJF
ou omitiu alguma informação relevante, referido benefício poderá ser revogado, sem
prejuízo da aplicação das penalidades legais eventualmente cabíveis.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, ratifico a liminar antes
concedida e dou provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator